Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022575-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. “MORA EX RE”. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por José Pupin Agropecuária e José Pupin contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

2.

A sentença condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a cobrança suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em saber se há excesso de execução em razão da inexistência de notificação prévia para a constituição em mora dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 397 do Código Civil estabelece que, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo para cumprimento, a constituição em mora é automática, prescindindo de interpelação prévia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de mora “ex re”, a constituição em mora ocorre pelo simples vencimento da obrigação, não sendo necessária a notificação do devedor. 6. Em consonância com o parecer ministerial, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Nos casos de obrigação positiva, líquida e com termo certo para cumprimento, a constituição em mora ocorre de pleno direito pelo simples vencimento da dívida, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, § 8º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1585307/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/08/2020.

TJ-MT - ED: 00047795420198110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin
, contra sentença proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1022575-10.2022.8.11.0041 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1015527-97.2022.8.11.0041 ajuizada por Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados, que julgou improcedente a ação de embargos à execução. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Todavia suspendeu a cobrança, uma vez que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando que em síntese que há excesso de execução, uma vez que “os encargos de mora pleiteados pelo Apelado se mostram indevidos e não deveriam incidir, pois não há nos autos qualquer comprovação de notificação do Apelante para pagamento do débito”.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e reconhecer o excesso a execução

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 223117665).

Considerando que a parte recorrente está em recuperação judicial os autos foram remetidos ao Ministério Público.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 262677288).

José Pupin Agropecuária e outros peticionaram nos autos trazendo instrumento de substabelecimento sem reserva de poderes na pessoa do Dr. Sandro Ticianel inscrito na OAB/MT6.877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jose Pupin Agropecuária e Jose Pupin
, contra sentença proferida pelo Juízo 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1022575-10.2022.8.11.0041 opostos na ação de execução de título extrajudicial nº 1015527-97.2022.8.11.0041 ajuizada por Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados, que julgou improcedente a ação de embargos à execução. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC. Todavia suspendeu a cobrança, uma vez que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita.

Pois Bem.

O Apelo deve ser desprovido.

A parte Apelante esclarece que “Tratam-se os autos de origem de Execução de Título Extrajudicial sob o nº 1015527-97.2022.8.11.0041, proposta pelo Apelado em desfavor dos Apelantes, na qual busca receber créditos oriundos de treze títulos diversos, cedidas em favor em seu favor pelo Termo de Cessão de Direitos Creditórios, pelo qual adquiriu e sub-rogou, por meio de cessão, nos direitos e obrigações do credor originário.”

Sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que em síntese que há excesso de execução, uma vez que “os encargos de mora pleiteados pelo Apelado se mostram indevidos e não deveriam incidir, pois não há nos autos qualquer comprovação de notificação do Apelante para pagamento do débito”.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque os títulos que aparelham a execução na origem retratam obrigação positiva e líquida, de forma que é desnecessária a interpelação prévia para a constituição em mora, pois esta se dá com o simples vencimento da obrigação (mora ex re) nos termos do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] No caso em tela, vislumbro que a r. sentença se mostra acertada, vez que para que o título possa ser executado em juízo, faz-se necessário que seja fundado em obrigação líquida, certa e exigível, conforme disposição legal contida no art. 783, do CPC, entretanto, verificado o descumprimento da obrigação líquida e certa constante no título, desnecessária é a notificação para que seja constituído o devedor em mora, operando-se de pleno direito, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 397, do Código Civil. [...]” (Id. 262677288, pág. 2-3).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - MORA EX RE - DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação.
Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes
.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MORA.
DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020) (Destaquei)

Sobre a questão já me pronunciei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE MORA “EX RE”. VÍCIO SANADO.
OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO ESTIPULADO NO CONTRATO. MORA “EX RE” CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC . PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA . EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA DESPROVIDO. 1. “A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação . Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes.” ( AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014) 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 3 . Na hipótese em que não há previsão de notificação de uma das partes quanto a opção da parte adversa, deve ser aplicado o estabelecido no art. 107 do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 4. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte em discutir, em sede de segundo grau, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição . 5. “a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada” (v.g . AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). 6 . Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 7. Recurso de Apelação desprovido. (TJ-MT - ED: 00047795420198110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/03/2019) (Destaquei)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia suspendo a cobrança, uma vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025